Tribunal: TJES
Processo: 5014610-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014610-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
VESUVIUS REFRATÁRIOS LTDA E JÚLIO CÉSAR TAGLIATI

AGRAVADA:
LARISSA RODRIGUES HERCULANO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTÁ-LA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

2. Muito embora os recorrentes se insurjam acerca da possibilidade da agravante desenvolver atividade remunerada a ponto de torná-la apta ao pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou mesmo não ter carreado ao feito provas materiais de que não ostente tal condição, a exemplo da cópia da carteira de trabalho ou das declarações de imposto de renda, entendo que não se cuida de fundamentação robusta a ponto de sufragar a presunção de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência carreada aos autos de origem.

3. Não existindo elementos suficientes para justificar a adoção da medida disposta no art. 99, § 2º, do CPC ou mesmo para afastar a presunção de veracidade disposta no § 3º do mesmo artigo, não deve ser revogada a benesse da gratuidade de justiça concedida em primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014610-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VESUVIUS REFRATARIOS LTDA e outros

AGRAVADO: LARISSA RODRIGUES HERCULANO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTÁ-LA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

2. Muito embora os recorrentes se insurjam acerca da possibilidade da agravante desenvolver atividade remunerada a ponto de torná-la apta ao pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou mesmo não ter carreado ao feito provas materiais de que não ostente tal condição, a exemplo da cópia da carteira de trabalho ou das declarações de imposto de renda, entendo que não se cuida de fundamentação robusta a ponto de sufragar a presunção de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência carreada aos autos de origem.

3. Não existindo elementos suficientes para justificar a adoção da medida disposta no art. 99, § 2º, do CPC ou mesmo para afastar a presunção de veracidade disposta no § 3º do mesmo artigo, não deve ser revogada a benesse da gratuidade de justiça concedida em primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014610-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
VESUVIUS REFRATÁRIOS LTDA E JÚLIO CÉSAR TAGLIATI

AGRAVADA:
LARISSA RODRIGUES HERCULANO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VESUVIUS REFRATÁRIOS LTDA E JÚLIO CÉSAR TAGLIATI
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que rejeitou a impugnação à justiça gratuita manejada em desfavor de
LARISSA RODRIGUES HERCULANO
.

Os agravantes sustentam (id nº 6831942) que as provas dos autos não robustecem a manutenção do benefício, de modo que se faz necessário que a agravada comprove, de forma cabal, a inexistência de meios para promover a demanda sem prejuízo à própria subsistência.

Nesse mesmo rumo, ainda afirmam que a recorrida dispõe de cursos de qualificação do programa Qualifica/ES para atuar como auxiliar administrativo e cuidadora infantil, assim como não trouxe aos autos sua carteira de trabalho ou declarações de imposto de renda, daí porque há a possibilidade dela estar empregada e recebendo recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Ao examinar a questão em primeiro grau, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Pugna o réu, por outro lado, pela revogação do benefício da justiça gratuita concedida à autora, argumentando, em suma, que ela detém capacidade financeira para arcar com as custas do processo.

Como se sabe, o conceito de pobreza para o fim de concessão do benefício da justiça gratuita é jurídico, ou seja, não significa em completa privação de bens, mas dificuldade momentânea de arcar com as custas processuais sem que haja prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, sobretudo porque o conceito de “pobreza jurídica” não se confunde com o de miserabilidade.

Válido lembrar, também, que a concessão do benefício da assistência judiciária apenas suspende a execução das verbas de sucumbência (honorários e custas processuais). Assim, caso sobrevenha alteração na situação econômica da parte beneficiária para melhor, poderá o credor executá-las, desde que não prescritas.

Ademais, a parte autora apresentou nos autos declaração de pobreza para fins judiciais (ID 20862923), que segundo, entendimento jurisprudencial, basta como prova da alegada insuficiência de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e/ou de sua família,
cabendo a parte contrária apresentar provas da inexistência ou cessação do estado de pobreza dos beneficiários, o que, por ora, não ocorreu
.

Nessa seara:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA CONTUNDENTE DAS CONDIÇÕES DA IMPUGNADA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. A concessão dos benefícios de gratuidade de justiça é direito garantido pela Constituição Federal, normatizado pela Lei 1060/50, que trata da concessão de assistência judiciária aos necessitados. 2. O ônus de provar a inexistência dos requisitos autorizadores da gratuidade de justiça incumbe àquele fizer tal alegação. 2.1. Precedente do STJ: No caso de concessão da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que basta a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e/ou de sua família, cabendo à parte contrária, por se tratar de presunção relativa, comprovar a inexistência ou cessação do alegado estado de pobreza. (AgRg no Ag 1289175/MA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 24/05/2011). 3. Recurso improvido. (TJ-DF – APC: 20140110222580 DF 0005284- 29.2014.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 12/11/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/11/2014. Pág.: 137).

Isto posto, rejeito a impugnação dos requeridos. [...] (id. nº 29682642 dos autos de origem - grifei).

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Por outro lado, segundo dispõe o art. 99, § 2º, do CPC “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Na hipótese, considerando todo o arcabouço probatório contido nos autos, não vislumbro a existência de elementos capazes de justificar a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido na instância
a quo
, principalmente porque, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Muito embora os recorrentes se insurjam acerca da possibilidade da agravante desenvolver atividade remunerada a ponto de torná-la apta ao pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou mesmo não ter carreado ao feito provas materiais de que não ostente tal condição, a exemplo da cópia da carteira de trabalho ou das declarações de imposto de renda, entendo que não se cuida de fundamentação robusta a ponto de sufragar a presunção de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência carreada no id. nº 20862923 dos autos de primeiro grau.

Desse modo, não existindo elementos suficientes para justificar a adoção da medida disposta no art. 99, § 2º, do CPC ou mesmo para afastar a presunção de veracidade disposta no § 3º do mesmo artigo, não vejo motivos para o provimento do presente recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a douta relatora.

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões